Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712482-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE LIMA, EDITE MARIA CAVALCANTE DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS QD 55 LTS 15 17 QD 56 LT 15 17 D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator